Tribunal: TJES
Processo: 5000368-51.2023.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-51.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: PEDRO VENTURINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000368-51.2023.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDO: PEDRO VENTURINI

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial determinando o cancelamento das inscrições imobiliárias e a baixa dos débitos em nome do autor e condenando o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ante a prática reincidente de protesto indevido.

O Município sustenta genericamente a responsabilidade tributária do autor pelos débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relacionados nas certidões de id. 10988704 e 10988703, sem demonstrar qualquer vínculo fático ou jurídico que justificasse a cobrança.

Embora
a responsabilidade tributária pelo IPTU não se confunda necessariamente com a propriedade do imóvel, podendo recair sobre o possuidor, o titular de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN), o Município requerido não apresentou nos autos qualquer prova que vincule o autor à responsabilidade tributária
sobre o imóvel em questão.

Veja-se que o autor comprovou, por meio de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis (Id nº 28903806), que não é proprietário do imóvel relacionado ao débito tributário. Assim, caberia ao Município trazer aos autos elementos que demonstrem que o recorrido exercia ou exerce posse sobre o imóvel ou que possui qualquer outro vínculo que pudesse justificar sua responsabilidade tributária.

Diante da ausência de tais provas, entendo não haver elementos suficientes para sustentar a tese da responsabilidade tributária do autor, o que reforça a ilegalidade da cobrança e do protesto realizado, conduzindo a procedência da demanda e a consequente condenação do Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)